Tribunal: TJSP
Processo: 2202392-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência corretamente concedida – Função social do contrato – Risco de grave dano - No caso, o autor, idoso e com dores, tem indicação médica para procedimento cirúrgico, já tendo sido tentado sem êxito procedimentos fora do ambiente hospital. Assim, há solicitação médica para o procedimento e tratamento cuja cobertura se pleiteia - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência corretamente concedida – Função social do contrato – Risco de grave dano - No caso, o autor, idoso e com dores, tem indicação médica para procedimento cirúrgico, já tendo sido tentado sem êxito procedimentos fora do ambiente hospital. Assim, há solicitação médica para o procedimento e tratamento cuja cobertura se pleiteia - Recurso desprovido.